Tribunal: TJDFT
Processo: 0746636-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746636-74.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0745142-74.2024.8.07.0001 – id 215533206) que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, declinou da competência para a Justiça Paulista, comarca de São Paulo, local de endereço da sede da empresa ré, conforme CPC 53, III, “a”, porque não se trata de relação de consumo, já que a demandante não figura como destinatária final dos serviços contratados, tampouco possui vulnerabilidade perante a empresa ré. A autora/agravante alega que foram realizadas compras através do link disponibilizado a sua empresa. Os produtos foram enviados aos compradores com as respectivas notas fiscais, nos endereços fornecidos pela operadora, entretanto, depois do produto entregue, com as informações disponibilizada pela Pagseguro, as compras foram contestadas pelos compradores, sob alegação de não recebimento da mercadoria. Afirma, em suma, que se trata de relação de consumo estabelecida por meio de contrato de adesão, defendendo a aplicação da teoria finalista mitigada, e, por conseguinte, apesar da cláusula de eleição de foro que elege a comarca de São Paulo para dirimir as controvérsias, como a agravante é a demandante, pode escolher o foro de eleição contratual, cuja cláusula 19.9, requer a revogação, possibilitando a propositura da demanda no foro de seu domicílio. Acrescenta ser cabível a inversão do ônus da prova, ante a vulnerabilidade da agravante, ante a disparidade econômica entre as partes e atualmente sequer ter acesso às informações de sua conta junto à agravada, não ter acesso integral aos procedimentos que supostamente ocorreram e acesso de seus protocolos de atendimento. Pretende a produção de provas referentes à gravação das reclamações e documentos da eventual investigação do caso efetuada pela agravada. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não conheço do capítulo acerca da inversão do ônus da prova e de intimação da agravada para apresentação das provas pleiteadas, pois, em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matérias não submetidas ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. No mais, não há perigo de dano, pois o Juízo a quo condicionou remessa dos autos á preclusão da decisão. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator